Tribunal: TJSP
Processo: 1502351-83.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Corrupção de menores. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Delito praticado nas proximidades de estabelecimento de ensino. Incidência do aumento previsto no artigo 40, III, da Lei Especial. Forma privilegiada. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inaplicabilidade. Correta fixação do regime fechado Recurso

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Corrupção de menores. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Delito praticado nas proximidades de estabelecimento de ensino. Incidência do aumento previsto no artigo 40, III, da Lei Especial. Forma privilegiada. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inaplicabilidade. Correta fixação do regime fechado Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502351-83.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
MAURÍCIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do Ministério Público, para reconhecer a causa especial de aumento de pena
prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/2006, fixando as penas do réu em 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-
multa, no piso, para o tráfico de drogas, mantidas as sanções relativas à corrupção
ativa, perfazendo as penas o total de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 590
(quinhentos e noventa) dias-multa, no menor valor unitário, ante o concurso material
de infrações, e nega-se provimento ao recurso da Defesa, mantida, no mais, a r.
sentença.v.u.
Comunique-se a Vara de Execuções Criminais dos termos da presente
decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência da Seção de Direito Criminal).,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502351-83.2018.8.26.0536 -Voto no 8876
2
Voto no 8.876
Apelação no 1502351-83.2018.8.26.0536
Comarca: Praia Grande
Apelantes/Apelados:
Maurício da Silva e
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Corrupção de menores.
Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida.
Delito praticado nas proximidades de estabelecimento de
ensino. Incidência do aumento previsto no artigo 40, III, da Lei
Especial. Forma privilegiada. Substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos. Inaplicabilidade.
Correta fixação do regime fechado Recurso do Ministério
Público provido. Recurso da Defesa desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 154/157, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Maurício da
Silva foi condenado à pena de 06 anos e 02 meses de reclusão,
em
regime
inicial
fechado ,
e
ao
pagamento
de
426
(quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, porque incurso no
artigo 33, caput , da Lei no 11.343/2006 e no artigo 333, Caput ,
do Código Penal.
Inconformadas as partes apelaram (fls. 169/171 e
195/211).
O Ministério Público postulou a incidência da causa de
aumento prevista no artigo 40, III, da Lei no11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502351-83.2018.8.26.0536 -Voto no 8876
3
O réu pugnou por sua integral absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente requereu: a)
desclassificação para posse de entorpecente para uso próprio;
b) incidência do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/2019, em sua fração máxima; c) aplicação de penas
alternativas; d) abrandamento do regime prisional em relação
aos dois delitos.
Com as contrarrazões (fls. 189/193 e 215/222), a douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 241/248), manifestou-se
pelo parcial provimento do recurso defensivo e não acolhimento
do recurso ministerial.
É o relatório.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade,
os
recursos são conhecidos.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia, no dia 03 de julho de 2018, por
volta das 10h, na Rua Menoti Del Pichia, no 1-C. cidade e
comarca de Praia Grande, MAURÍCIO DA SILVA transportava,
trazia consigo e guardava drogas, para o fim de
comercialização, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, nas imediações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502351-83.2018.8.26.0536 -Voto no 8876
4
estabelecimento de ensino.
Consta ainda que, nas mesmas circunstancias de tempo
e local, o acusado ofereceu vantagem indevida a funcionário
público, para determiná-lo a omitir ato de ofício, consistente em
sua custódia.
A materialidade do crime foi demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 01); pelo boletim de ocorrência (fls.
02/04); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06); pelo
laudo de constatação provisória (fl. 09); pelo laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 61/62) e pela prova oral colhida.
O peso líquido das substâncias apreendidas está
indicado no laudo de fls. 61/62: 156,3g de Cannabis sativa ;
76,9g de cocaína e 2,2g de crack .
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
O réu, em juízo (fls. 125/127), afirmou que estava no local dos
fatos e que pretendia fumar maconha; porém, ao ver os policiais
ficou com receio. Foi abordado e disseram que as drogas eram
suas, porém não estava com elas. Comprou a droga e sentou-se
pouco a frente, para utilizá-la. Já havia comprado droga com o
mesmo traficante, no mesmo local, em outra oportunidade.
O policial Clovis, em juízo (fls. 125/127), relatou que estavam em
patrulhamento próximo a escola Alexandrina Santiago Netto,
quando viram indivíduo agachado no chão. Ele correu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502351-83.2018.8.26.0536 -Voto no 8876
5
perceber a presença da viatura. Em abordagem, foi localizado
com ele R$ 19,00 (dezenove reais) e mais uma porção de
entorpecente. Retornaram ao local em que o acusado estava e
localizaram um saco plástico com diversos entorpecentes.
Inicialmente, ele confirmou a traficância, com a justificativa de
sustentar a família. A escola fica em torno de quatrocentos
metros de distância do local em que estava o acusado e os fatos
ocorreram durante a semana. Ao perceber que seria preso, ele
ofereceu R$ 3.000,00 (três mil reais) para não ser preso.
Reconheceu o réu. Não havia movimentação de alunos, porém
era horário próximo. Ele não estava na rua da escola e sim em
rua próxima. A sacola com as drogas estava em cavalete de água
em frente da residência e não existiam outras pessoas no local.
Conforme também constou da gravação audiovisual,
acrescenta-se do depoimento que, segundo o policial, ao ser
visto, o réu estava agachado, mexendo em algo que estava no
cavalete de água, exatamente onde foi encontrada a sacola
contendo as drogas. Não conhecia e nunca havia abordado o
recorrente antes daquela diligência. O acusado não chegou a
dizer como conseguiria o dinheiro oferecido para evitar sua
prisão.
Por tais provas, a condenação do apelante pelos crimes
de tráfico de drogas e corrupção ativa era medida necessária.
Segundo
o posicionamento firmado nos Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), além de gozar de fé pública,
deve ser valorado como qualquer outro depoimento, estando
sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu
conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502351-83.2018.8.26.0536 -Voto no 8876
6
inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como
a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou
suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do
contraditório, aliados ao fato de estarem em consonância com o
conjunto probatório dos autos (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe
23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017,
DJe 02/10/2017).
Em que pese tenha sido ouvido apenas um dos policiais
que realizaram a prisão em flagrante, porque ambas as partes
desistiram da oitiva do outro agente público (fls. 125/126), não
se pode negar validade ao seu depoimento, prestado sob o
compromisso de dizer a verdade, ciente das graves
consequências decorrentes de eventual quebra dos deveres
inerentes a sua função pública.
E não se pode desprezar a coerência do depoimento do
soldado Clovis Carlos dos Santos com o quanto ele e seu colega
de farda declararam na fase extrajudicial (fls. 7/8).
Por outro lado, o réu trouxe a Juízo versão diversa
daquela
apresentada
ao
Delegado
de
Polícia.
Naquela
oportunidade, ele declarou que passava pelo local conduzindo
uma bicicleta e não tinha nenhuma droga em seu poder (fl. 10).
Diante desse conjunto probatório, no qual a versão
apresentada pelo acusado resultou isolada nos autos, há de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502351-83.2018.8.26.0536 -Voto no 8876
7
prevalecer o depoimento do policial que confirmou, sob o crivo
do contraditório, a existência da infração penal e sua respectiva
autoria. Como consequência, a condenação pelos crimes
descritos na inicial acusatória era de rigor.
O tráfico de drogas, nas modalidades “trazer consigo” e
“guardar” drogas, prescinde da prova da mercancia, bastando a
demonstração de tal finalidade, a qual restou cabalmente
comprovada nos autos pelo testemunho já mencionado, assim
como pela quantidade e variedade de substâncias apreendidas
e a sua forma de acondicionamento destas, que se encontravam
divididas em porções individuais menores, de modo a facilitar a
entrega a terceiros.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°, DA LEI N.
11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo,
assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem
ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal
descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma
exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de
tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo
específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. (...). (REsp 1361484 / MG, Relator Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA,
Julgamento
10/06/2014, DJe 13/06/2014)
Neste
contexto,
descabida
qualquer
pretensão
de
desclassificação da conduta. Não é demasiado lembrar que “...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502351-83.2018.8.26.0536 -Voto no 8876
8
a mera condição de usuário ou dependente,
por si só, não
possui o condão de excluir a culpabilidade
pelo narcotráfico,

porquanto,
em muitos dos casos, os usuários se valem dessa
mercancia
ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal
forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra .
(TJSP, AC no 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França
Carvalho, j. 05/04/2018).
No que concerne à causa de aumento prevista no art. 40,
inciso III, da Lei Antidrogas, há nos autos prova de que o réu
praticava o tráfico nas proximidades da Escola Alexandrina
Santiago Neto (distância de 450m, segundo o documento de fls.
150/151), sendo irrelevante se ele tinha ou não a intenção de
atingir os frequentadores do local, pois se trata de majorante de
natureza objetiva. Confira-se:
(...) 3. Tal posicionamento encontra-se em divergência com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que,
para imposição da causa de aumento de pena prevista no art.
40, III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas
tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos
estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a
comprovação de que o comércio de entorpecentes visava
atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais
indicados no referido preceito (HC 164.414/RS, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe
8/9/2015). (...). (AgRg no REsp 1617550/SC, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
20/09/2016, DJe 26/09/2016).
E especificamente quanto à distância mencionada neste
recurso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502351-83.2018.8.26.0536 -Voto no 8876
9
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE
AUMENTO DE PENA. ART. 40, INCISO III, DA LEI N.o 11.343/2006.
PRÁTICA DO ILÍCITO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO
DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. PRECEDENTES. ORDEM DE
HABEAS CORPUS DENEGADA. O Tribunal de origem reconheceu a
causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei
n.o 11.343/2006 com base na seguinte fundamentação (fl. 26):
"[...] A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei
de Drogas se encontra bem demonstrada, porquanto as
testemunhas confirmaram que o estabelecimento de ensino e a
entidade esportiva descritas na acusação ficavam nas imediações
do local, a cerca de 450 metros de distância, circunstância essa,
também, comprovada pelo mapa juntado pela acusação (fl. 3).
[...]". Como se percebe, as razões expostas pelo Colegiado a quo
estão em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que a majorante em análise possui
natureza objetiva, bastando para a sua aplicação a simples
prática do tráfico de drogas nas proximidades da instituição de
ensino, o que, por si só, é capaz de submeter a comunidade
escolar aos riscos inerentes à mercancia ilícita. [...] Ante o
exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus. (STJ, HC 484337,
Relatora
MINISTRA
LAURITA
VAZ,
j.
18/02/2019,
DJe
27/02/2019). (grifo nosso).
Assim, assiste razão ao Ministério Público quanto ao seu
pedido de inclusão da causa de aumento relativa ao local de
cometimento do tráfico de drogas.
Com relação ao crime de corrupção ativa, convém
lembrar que, ao contrário do alegado pela douta Defesa, é
desnecessário se perquirir acerca da origem do valor, assim
como a realização de tratativas para o recebimento. Basta a
oferta da vantagem indevida com o fim de determinar o agente
a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. O mais constitui
causa de aumento de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502351-83.2018.8.26.0536 -Voto no 8876
10
Passa-se à análise e à readequação das sanções:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 42 da
Lei no 11.343/2006 e ao art. 59 do Código Penal, as penas-base
foram estabelecidas nos pisos.
Na segunda etapa do cálculo, ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes, as sanções permaneceram nos
subtotais mínimos.
Na terceira e última fase, incide a causa especial de
aumento de pena relativa à prática do tráfico nas imediações de
estabelecimento de ensino, à razão de 1/6 (um sexto), para
serem as penas tornadas definitivas em 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão e pagamento de 580 (quinhentos e
oitenta) dias-multa , no piso.
O redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006 não poderia mesmo incidir, ante as quantidades e
a diversidade das drogas apreendidas.
Para o crime de corrupção ativa:
As penas foram corretamente fixadas nos mínimos legais
de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
multa , no menor valor unitário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502351-83.2018.8.26.0536 -Voto no 8876
11
Ainda na terceira etapa do cálculo, bem reconhecido o
concurso material de infrações, as sanções de cada um dos
crimes são somadas e tornadas definitivas em 07 (sete) anos e
10 (dez) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-
multa , no menor valor unitário.
Considerando o quantum total da pena privativa de
liberdade e o disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal, observa-se que o acusado está preso preventivamente
desde o flagrante, lavrado em 03 de julho de 2018. Todavia, as
circunstâncias do caso concreto, mais especificamente a
quantidade e a variedade de drogas e o cometimento do crime
de corrupção ativa, impõem a fixação do regime inicial fechado.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa determinação legal (artigo 44, inciso I, e
artigo 77, caput , ambos do Código Penal).
Ante do exposto, dá-se provimento ao recurso do
Ministério Público, para reconhecer a causa especial de
aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei no
11.343/2006, fixando as penas do réu em 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão e pagamento de 580 (quinhentos e
oitenta) dias-multa , no piso, para o tráfico de drogas, mantidas
as sanções relativas à corrupção ativa, perfazendo as penas o
total de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 590

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502351-83.2018.8.26.0536 -Voto no 8876
12
(quinhentos e noventa) dias-multa , no menor valor unitário,
ante o concurso material de infrações, e nega-se provimento ao
recurso da Defesa, mantida, no mais, a r. sentença.
Comunique-se a Vara de Execuções Criminais dos
termos da presente decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia
Presidência da Seção de Direito Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator